Tribunal: TJSP
Processo: 2198184-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Revelia da ré durante o processo de conhecimento. Obrigação de pagar reconhecida. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. Inconformismo. Não acolhimento. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Carta de citação remetida para endereço constante da inscrição empresarial e encontrado em pesquisas realizadas na internet. Recebimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Revelia da ré durante o processo de conhecimento. Obrigação de pagar reconhecida. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. Inconformismo. Não acolhimento. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Carta de citação remetida para endereço constante da inscrição empresarial e encontrado em pesquisas realizadas na internet. Recebimento da carta pela recepção, sem ressalvas. Validade da citação. Intimação para pagamento remetida para o mesmo endereço. Mudança não comunicada ao Juízo. Intimação válida. Objeção afastada. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198184-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada AUDRE CAPILLE
CARRIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198184-04.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15860
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2198184-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVADA: AUDRE CAPILLE CARRIL
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
JUIZ: MARIANA DALLA BERNARDINA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Revelia da ré durante o
processo de conhecimento. Obrigação de pagar reconhecida.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição.
Inconformismo. Não acolhimento. VALIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS. Carta de citação remetida para endereço
constante da inscrição empresarial e encontrado em
pesquisas realizadas na internet. Recebimento da carta pela
recepção, sem ressalvas. Validade da citação. Intimação
para pagamento remetida para o mesmo endereço. Mudança
não comunicada ao Juízo. Intimação válida. Objeção
afastada. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 147/150 dos autos originários que, em fase de executiva, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora recorrente e a condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa.
Alega a agravante que houve nulidade da citação na fase de
conhecimento, uma vez que já não estava mais estabelecida no endereço para o
qual foi enviada a carta com aviso de recebimento. Além disso, sequer houve
intimação para pagamento voluntário na execução, posto que o AR retornou
negativo, de modo que deve ser desconstituída a penhora determinada. No mais,
argumenta que não houve litigância de má-fé de sua parte, devendo ser afastada a
multa a que foi condenada. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito
suspensivo.
Recurso
regularmente
processado,
sendo
concedido
o
parcialmente o efeito suspensivo a fls. 20/21 para obstar o levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198184-04.2019.8.26.0000 -
3
numerário relativo à multa por litigância de má-fé. Contraminuta a fls. 25/30 e a fls.
57/65.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas, quanto ao juízo de
admissibilidade recursal.
Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença que
condenou a agravante AMIL a arcar, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA JOANA, com o pagamento das despesas decorrentes da internação do
filho da agravada em unidade de terapia intensiva, com exceção apenas das
despesas relativas à primeira diária em tal regime de internação; e pagar à
agravada AUDRE indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, contados da data da citação, bem como despesas e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.
O Hospital e a agravada iniciaram a fase satisfativa requerendo a
intimação da operadora de saúde para pagamento das despesas decorrentes da
internação, equivalentes a R$ 20.043,31, bem como da indenização arbitrada na
sentença, a título de danos morais (processos no 0001095-80.2019 e 0001094-
95.2019)
Por ter sido revel no processo de conhecimento, as intimações
em ambos procedimentos ocorreram via postal, sendo as cartas remetidas para o
mesmo endereço no qual a operadora foi citada, qual seja, Avenida Paulista, no
1842, 18o andar.
À luz da informação contida nos ARs, de que a devedora havia se
mudado, foram bloqueados ativos financeiros, tendo o D. Juiz de primeiro grau
reconhecido a validade do ato em razão da não comunicação, pela agravante, da
alteração do endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198184-04.2019.8.26.0000 -
4
Compareceu aos autos a devedora, opondo impugnação ao
cumprimento de sentença, fundada na nulidade da citação e intimação. Aduziu, em
síntese, que todo o processo é nulo, pois a carta de citação, bem como a de
intimação para pagamento, foram enviadas para endereço de terceiro, vindo a
saber do processamento da demanda somente após sofrer constrição em suas
contas.
A alegação foi rejeitada pelo I. Magistrado, contra o que se
insurge a operadora de saúde.
Todavia, razão não lhe assiste.
Segundo se depreende da ficha cadastral da agravante perante a
JUCESP, sua sede está localizada no exato endereço em que foi citada no
processo de conhecimento (fls. 176 dos autos originários). A propósito, a carta de
citação com aviso de recebimento foi recebida na portaria do edifício comercial,
sem ressalvas.
Em sua decisão, o I Juiz de primeiro grau observou que uma
mera busca pela internet permite confirmar que a agravante possui ou ao menos
possuía sede no endereço para o qual as cartas foram remetidas. Aliás, tal fato é
corroborado pelo motivo assinalado no aviso de recebimento da intimação, onde
consta que a recorrente “mudou-se”.
Há de se consignar que o artigo 513, §3o do Código de Processo
Civil considera realizada a intimação quando o devedor houver mudado de
endereço, sem prévia comunicação ao juízo.
O comprovante de inscrição empresarial carreado aos autos foi
expedido em junho de 2019, ou seja, após a citação para o processo de
conhecimento, de modo que não se presta a comprovar que, ao tempo da citação,
sua única sede se situava na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos.
Outrossim, a alegação de que outra empresa se localiza no
endereço para o qual foram remetidas as cartas não socorre a devedora, pois a
SOJITZ DO BRASIL S/A ocupa os conjuntos 215/218, sendo provável que a AMIL
ocupasse outros conjuntos do mesmo andar.
Em suma, não se vislumbrando irregularidade nos atos de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198184-04.2019.8.26.0000 -
5
e intimação, é caso de manterem válidos os atos processuais praticados até então.
Outrossim, compreendo que deva ser afastada a reprimenda pela litigância de má-
fé.
A meu sentir, a argumentação expendida pela recorrente não
extrapola os limites do seu direito de defesa, não podendo ser considerada como
protelatória ou temerária. Nesse diapasão, deverá ser infirmada a sanção
processual imposta em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se a r. decisão
vergastada em seus demais termos.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora